Tribunal: TJBA
Processo: 8046003-85.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8046003-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: GEOVANE DESSA SILVA

Advogado(s)
:
WALISON DE JESUS PIRES

REU: ELZA MARIA ROCHA DA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL BITENCOURT DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA NOVA. DOCUMENTAÇÃO SOBRE CADEIA DOMINIAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por Geovane Dessa Silva em face de Elza Maria Rocha da Costa, com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida na Ação de Reintegração de Posse n.º 0564249-55.2018.8.05.0001, que deferiu a reintegração de posse à Elza Maria Rocha da Costa e fixou indenização a seu favor. O autor sustenta ter localizado, após o trânsito em julgado, documentos que comprovariam a cadeia dominial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória foi ajuizada dentro do prazo decadencial legal; (ii) verificar se os documentos apresentados constituem prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, com aptidão para conduzir a resultado jurisdicional diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi ajuizada dentro do prazo decadencial previsto no caput do art. 975 do CPC, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 18/08/2023 e a petição inicial foi protocolada em 11/08/2025.

4. Os documentos apresentados pelo autor, localizados após o trânsito em julgado, preexistiam à sentença rescindenda e, por isso, caracterizam prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, sendo cabível, em tese, a ação rescisória com esse fundamento.

5. Contudo, referidos documentos não têm eficácia para modificar o julgado, pois a cessão de direitos possessórios firmada em 2001 foi realizada em nome próprio por procurador que deveria ter atuado em nome da outorgante, rompendo a cadeia dominial e tornando ineficaz o negócio jurídico.

6. O referido vício compromete a validade da cadeia de transmissão da posse alegada, não havendo demonstração de título jurídico que justifique a posse exercida pelo autor.

7. Reconhecida a inexistência de negócio jurídico válido entre a ré e a mãe do autor, não se configura prova nova capaz, por si só, de assegurar pronunciamento jurisdicional diverso, impondo-se o julgamento de improcedência da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a ação rescisória fundada em prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC, quando demonstrado que o documento era preexistente à sentença rescindenda e sua não utilização decorreu de motivo alheio à vontade da parte.

2. A ausência de negócio jurídico válido entre a ré e a mãe do autor da ação rescisória impede o reconhecimento de posse legítima, mantendo-se a higidez da sentença de reintegração de posse.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº.
8046003-
85
.202
5
.8.05.0000
, sendo autor
GEOVANE DESSA SILVA
e réu

ELZA MARIA ROCHA DA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.